Tribunal: TJSP
Processo: 1500399-43.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e majorado. Art. 155, caput e §§1o e 4o, incisos I, II e IV, do CP. Ausência de vício na fundamentação da r. sentença. Inexistência de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa humana. Insurgências genéricas que não são aptas a infirmar o julgado. Autoria e materialidade bem comprovadas. Dosimetria perfeita.

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e majorado. Art. 155, caput e §§1o e 4o, incisos I, II e IV, do CP. Ausência de vício na fundamentação da r. sentença. Inexistência de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa humana. Insurgências genéricas que não são aptas a infirmar o julgado. Autoria e materialidade bem comprovadas. Dosimetria perfeita. Rompimento de obstáculo comprovado por meio de perícia. Majorante do repouso noturno que se aplica mesmo em relação a estabelecimentos comerciais. Eventual existência de vigilância por câmeras não afasta a causa de aumento. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500399-43.2019.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante ELTON
FÁBIO ALVES GARCIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500399-43.2019.8.26.0404 -Voto no 16051
2
Apelação no 1500399-43.2019.8.26.0404
Comarca: Orlândia
Apelante: Elton Fábio Alves Garcia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16051
Apelação. Furto qualificado e majorado. Art. 155, caput e
§§1o e 4o, incisos I, II e IV, do CP. Ausência de vício na
fundamentação da r. sentença. Inexistência de ofensa aos
princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo
legal e dignidade da pessoa humana. Insurgências genéricas
que não são aptas a infirmar o julgado. Autoria e
materialidade bem comprovadas. Dosimetria perfeita.
Rompimento de obstáculo comprovado por meio de perícia.
Majorante do repouso noturno que se aplica mesmo em
relação a estabelecimentos comerciais. Eventual existência
de vigilância por câmeras não afasta a causa de aumento.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por ELTON FÁBIO ALVES
GARCIA (fls. 305/316) em face da r. sentença de fls. 255/265 que o condenou,
juntamente com PEDRO HENRIQUE DA COSTA LINO pela prática do crime de
furto qualificado e majorado pelo repouso noturno (art. 155, caput e §§1o e 4o,
incisos I, II e IV, do Código Penal CP), impondo a ambos as penas de 02 (dois)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa,
fixado seu valor unitário no piso legal, sendo imposto a PEDRO HENRIQUE o
regime inicial aberto de cumprimento de pena, e o semiaberto a ELTON.
A denúncia foi oferecida (fls. 48/50), os réus foram
devidamente citados (fls. 66 e 80) e apresentaram suas defesas (fls. 84/86 e 97/103).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença, contra a qual
ELTON se insurge.
Aduz o apelante que há vício na fundamentação da r.
sentença, a qual não individualizou a sua conduta criminosa, salientando que houve
ofensa ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa
humana.
Pugna, ainda, pelo afastamento da qualificadora referente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500399-43.2019.8.26.0404 -Voto no 16051
3
rompimento de obstáculo, por ausência de prova técnica comprovando a destruição, e
também pelo afastamento da majorante referente ao repouso noturno, haja vista que
os fatos se deram em área comercial e vigiada.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 384/390).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 395/397), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 16 de outubro de 2018,
na Comarca de Orlândia, ELTON FÁBIO ALVES GARCIA uniu-se a PEDRO
HENRIQUE DA COSTA LINO para a prática do crime de furto.
Narra-se que ELTON e PEDRO HENRIQUE dirigiram-se,
durante o repouso noturno, às dependências do SALÃO DO REINO DAS
TESTEMUNHAS DE JEOVÁ, escalaram grades do local, arrombaram uma janela
de vidro e subtraíram um televisor do local, avaliado em R$ 1.060,00 (um mil e
sessenta reais).
As câmeras de segurança do local captaram a ação criminosa
e possibilitaram a identificação dos furtadores.
Ante tal quadro fático, ELTON e PEDRO HENRIQUE
foram denunciados e processados pela prática do crime de furto qualificado pela
escalada, concurso de agentes e rompimento de obstáculo, majorado ainda pelo
repouso noturno, sendo condenados ao cabo de regular instrução processual penal,
razão pela qual ELTON se insurge.
Todavia, sem razão em seu inconformismo.
De início, atento que não há qualquer vício na fundamentação
da r. sentença, a qual bem detalhou o relatado pela prova oral e esclareceu que
ELTON, na companhia de PEDRO HENRIQUE, invadiu o espaço SALÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500399-43.2019.8.26.0404 -Voto no 16051
4
REINO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ, mediante escalada de uma grade e
quebrando uma janela, e de lá foi subtraído um televisor.
Atento que foi possibilitado o regular exercício do
contraditório e ampla defesa e as alegações genéricas e abstratas atinentes à violação
de princípios (devido processo legal, dignidade da pessoa humana etc.) não são causa
para absolvição ou tampouco anulação do feito.
Prosseguindo, atento que a materialidade delitiva restou
comprovada por meio do auto de fls. 12 e laudo de fls. 17/19, o qual comprova
inclusive a escalada da grade frontal, de elevada altura, além do arrombamento de
janela, restando claro que era mesmo o caso de incidência das qualificadoras
respectivas.
Quanto à autoria, há a confissão de ELTON, o qual
confirmou que atuou em concurso de agentes com PEDRO HENRIQUE, indicando
que também foi acertada a incidência da qualificadora respectiva, e justificou sua
ação na necessidade de obter dinheiro para comprar drogas.
Ademais, o policial CARLOS EDUARDO ARAÚJO
PAZETO confirmou que viu imagens de segurança de câmeras da região e pôde ver
dois sujeitos carregando a televisão. Diligenciou e chegou aos nomes de PEDRO
HENRIQUE e ELTON, sujeitos já conhecidos dos meios policiais.
Não há dúvidas, portanto, que era mesmo caso de
condenação.
Quanto à dosimetria de pena, nada a ser alterado.
A pena-base foi majorada em 1/5 (um quinto), em que pese
na visão desta Relatoria fosse o caso de maior incremento, considerando a quantidade
de qualificadoras (três), além dos maus antecedentes, ponto em que não se altera a r.
sentença em respeito à vedação à reformatio in pejus.
Na segunda fase da dosimetria, bem ponderadas as atenuantes
da confissão e menoridade relativa, com a redução da pena ao seu piso.
Na terceira e última fase, bem ponderada a majorante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500399-43.2019.8.26.0404 -Voto no 16051
5
referente ao repouso noturno, cabendo salientar que "Para a configuração da
circunstância majorante do § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta
delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior
precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por
consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo
irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou,
ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado
que a lei não faz referência ao local do crime" (AgRg no AREsp n. 1.234.013/PR,
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018,
DJe 3/9/2018).
Também não influencia o fato de haver vigilância no local,
cabendo ressaltar que houve a consumação delitiva e que durante a noite a vigilância
da vítima ou de terceiros ao patrimônio, mesmo que exista, é naturalmente menos
eficiente.
Sendo assim, fica mantida a pena de 02 (dois) anos e 08
(oito) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
O regime inicial semiaberto era mesmo o adequado,
considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em respeito ao postulado de
individualização da pena.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação de EDUARDO DE SOUZA, mantendo-se a r. sentença recorrida como
posta.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator